Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-40.2021.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-40.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 420.534.711-15 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 007.533.221-37 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE BICICLETA – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diversamente do que sustentou a parte autora, os testemunhos convergem apenas que um caminhão provocou o acidente e, em nenhum momento, as testemunhas foram assertivas e taxativas ao apontar a marca, cor e tipo de caminhão e sobretudo, quem estava conduzindo o veículo, de modo que tais provas são meramente indiciárias e, portanto, precárias e insuficientes para comprovar a culpa do apelado pelo evento ocorrido.

Portanto, restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON PEREIRA GONCALVES, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1000517-40.2021.8.11.0011, ajuizada em face de JOÃO RICARDO VIEIRA DE SOUZA,
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, a parte apelante reitera a fundamentação descrita em sua exordial, no sentido de que sofreu um acidente, quando, acompanhado por mais 10 ciclistas na rodovia de acesso à Mirassol D’Oeste (em 19/10/2020, às 21h15min), teria caído em um barranco lateral ao acostamento, pois que forçado para fora da pista pela manobra de um caminhão dirigido pelo apelado, que teria se precipitado sobre ele.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos lançados na exordial.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 149982406. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

O autor\apelante informa, que no dia 19/10/2020, por volta das 21h15min, trafegava de bicicleta, em fila única, em turma de aproximadamente 10 pessoas, na estrada próximo ao Município de Mirassol D’Oeste, no momento em que o réu\apelado teria jogado o caminhão para cima de si, tirando-o do acostamento, fazendo com que ele caísse em um barranco. Afirma que o referido acidente lhe causou uma lesão, consistente na quebra de uma clavícula. Informa, outrossim, que em decorrência disso teve de suportar gastos com fisioterapeuta, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Ressalta que a enfermidade o incapacitou para o trabalho pelo período de 60 (sessenta) dias, trazendo-lhe o prejuízo de R$7.000,00 (sete mil reais). Por fim, pretende o ressarcimento por danos morais, na importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como por danos estéticos, consistente na deformidade permanente em seu ombro, cujo valor atribui em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

Compulsando os autos, verifica-se que
não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado
.

Nesse aspecto o douto julgador singular foi enfático:

(...)

Adentrando às minúcias do caso, em que pese ser incontroversa a ocorrência do acidente, não há provas suficientes de que o requerido tenha participado para o evento danoso. Explico.

Inobstante as testemunhas sejam convergentes em relatar que viram um caminhão boiadeiro branco circulando no local no momento do acidente, duas delas sequer conseguiram explanar outras características que pudessem apontar o requerido como o autor do suposto acidente.

Quanto ao ato praticado pelo caminhão presente no local, as testemunhas também são fracas em afirmar a conduta irregular praticada, em tese, pelo requerido, que ensejou a queda do requerente.

Por outro lado, a testemunha Evaldo relata que conseguiu identificar além do caminhão boiadeiro branco, parte da placa do veículo, porém, apenas a existência da letra “A”.

Em sua exordial a parte autora apresenta imagens de câmera de segurança que seria próxima ao local dos fatos, contudo, por se tratar de período noturno, impossível se tornou a visualização da placa do veículo que trafegava naquele local.

Ademais, a parte autora colaciona fotografia, na manhã do dia seguinte, contendo um caminhão branco, apontado como sendo o do requerido, circulando pelo município de Mirassol D’Oeste.

Ocorre que, as junções das referidas informações são insuficientes para apontar o requerido como autor do fato danoso, haja vista que se tratam de especulações e deduções, o que é insuficiente para condenar a parte requerida
.(...)

Segundo se extrai das transcrições dos testemunhos realizados pelo apelante verifica-se que:

- a Testemunha GECIMÁRIO TIM PINHEIRO (id. nº 72381807 – vídeo nº 02), narra que no fatídico dia do acidente no qual estaria bem atrás do requerido, trouxe a informação sobre a forma com que o veículo ultrapassou os ciclistas:

01’:40”: “...no momento que o cara me ultrapassou eu percebi que ele não estava com boas intenções, porque passou muito perto de mim.”

(...) 00’:12”: “pela distância que ele passou por mim ele não estava com boas intenções, pois do lado na frente ou atrás da rodovia não vinha ninguém, então não justificaria o cara tirar tanta fina de uma pessoa assim pedalando”.

- a testemunha WANDERLANE CAVALCANTE DO CARMO (id. nº 72381807 – vídeo nº 02), relatou:

00’:26”: “...é o seguinte, eu estava a uns 100, 150 metros atrás e esse caminhão passou muuuuuito perto de mim, você entendeu? E logo em seguida ele passou meio que fechando o Edinho na frente..”

01’:00”: “...para mim foi um fechamento, entendeu? Pois passou muito próximo de mim, né, e logo em seguida lá na frente já aconteceu isso, né,

- a testemunha EVALDO ALVES DOS REIS (id. nº 72383287 – vídeo nº 02), relatou:

00’:00”: “...Eu estava para dentro do acostamento, o cara, o motorista do caminhão passou encima da faixa branca, eu senti o vendo dele em cima de mim...”

01’:17”: “... quando eu olhei mais para frente eu vi que o senhor edson, o farol dele sumiu, sumiu da minha visão, o claro do farol dele, foi ainda comentei para outro amigo que estava atrás, o edinho sumiu o que aconteceu será? Ai quando a gente chegou ele estava caído para fora da estrada, dentro de um buraco, e a gente só viu o claro do farol de para cima, e fomos procurar o que tinha acontecido, e ele falou que talvez teria quebrado alguma coisa...”

Com efeito, diversamente do que sustentou a parte autora, os testemunhos convergem apenas que um caminhão provocou o acidente e, em nenhum momento, as testemunhas foram assertivas e taxativas ao apontar a marca, cor e tipo de caminhão e sobretudo, quem estava conduzindo o veículo, de modo que tais provas são meramente indiciárias e, portanto, precárias e insuficientes para comprovar a culpa do apelado pelo evento ocorrido.

É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO - CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO - VERIFICAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA.

Ausentes nos autos elementos capazes de lastrear convicção de que a colisão litigiosa envolvendo motocicleta e veículo adveio da má conduta imputada ao condutor deste último, fato afirmado pela parte demandante, mas por ela não efetivamente demonstrado no feito, a improcedência do pedido indenizatório disto resulta como consequência.
Aplicação do 333, I, do CPC/73, atual 373, I. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.007478-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 17/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS OU COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR - ART. 373, I, CPC/2015 - PROVA INCONCLUSIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU - PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO.

- Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada.

- Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 927, 186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação.

- Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Noto e anoto que o autor não pleiteou e/ou produziu qualquer prova.

- O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados ou narrados correspondem à verdade, mormente quanto os veículos já não se encontravam mais na posição de abalroamento.

-
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos, razão pela qual a confirmação da sentença, de improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. - Não se pode imputar responsabilidade civil ao requerido por meras conjecturas e sem a efetiva demonstração de que o dano se originou de ato culposo do agente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.016253-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017)

Assim, competia à parte autora trazer ao processo provas suficientes para evidenciar a responsabilidade, exclusiva do réu pelo acidente ocorrido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023